Tribunal: TJBA
Processo: 8039431-84.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039431-84.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO COITE

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MARIA EDNEUSA PEREIRA SILVA

Advogado(s)
:
BRUNA AMANCIO CARNEIRO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. LICENÇA REMUNERADA PARA DOUTORADO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA E DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA ENTRE O CURSO E O CARGO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em mandado de segurança, deferiu tutela de urgência para afastamento remunerado de servidora municipal com o objetivo de cursar doutorado em Estudos Étnicos e Africanos na UFBA. A Administração indeferiu o pedido por ausência de previsão legal no regime jurídico municipal, falta de correlação temática entre o curso e as atribuições do cargo de professora do ensino fundamental, bem como por limitações orçamentárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a servidora municipal tem direito líquido e certo ao afastamento remunerado para cursar doutorado, mesmo sem previsão legal específica e sem comprovação de pertinência temática entre o curso e o cargo; (ii) estabelecer se o Judiciário pode revisar ato administrativo discricionário fundado na conveniência, oportunidade e disponibilidade orçamentária da Administração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O afastamento remunerado para fins de qualificação profissional não constitui direito subjetivo do servidor, exigindo previsão legal expressa e atendimento aos requisitos de correlação temática, conveniência administrativa e disponibilidade orçamentária.

4. A Lei Municipal nº 133/1996, que rege o funcionalismo público do Município de Conceição do Coité, não prevê afastamento remunerado para cursos de pós-graduação, inviabilizando a pretensão da servidora à luz do princípio da legalidade.

5. O curso de doutorado em Estudos Étnicos e Africanos não apresenta vinculação funcional direta com as atividades efetivamente desempenhadas pela impetrante, cuja disciplina de ensino sequer foi comprovada nos autos.

6. A ausência de prova documental pré-constituída da pertinência temática inviabiliza a concessão de mandado de segurança, cuja via exige demonstração inequívoca do direito líquido e certo alegado.

7. O Judiciário não pode substituir o juízo discricionário da Administração Pública em matéria de conveniência e oportunidade, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se evidencia no caso concreto.

8. O impacto orçamentário decorrente da substituição da servidora comprometeria a continuidade do serviço público, justificando a negativa administrativa sob o princípio da eficiência e do interesse público.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A concessão de afastamento remunerado para curso de pós-graduação exige previsão legal expressa, correlação temática entre o curso e as atribuições do cargo, além de conveniência administrativa e disponibilidade orçamentária.

2. O mandado de segurança não se presta à tutela de direito que dependa de juízo discricionário da Administração Pública.

3. A ausência de demonstração documental da pertinência temática entre o curso e as funções do servidor inviabiliza o reconhecimento de direito líquido e certo ao afastamento remunerado.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 2º e 206, V; CPC/2015, art. 1.015, I; Lei 12.016/2009, art. 1º; Lei Municipal nº 133/1996.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Agravo de Instrumento
n°

8039431-84.2023.8.05.0000
,
em que figuram como Agravante a
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO COITÉ
e Agravada
MARIA EDNEUSA PEREIRA SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e D
AR
PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termo do voto condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível,
datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

P
residente /
Relator

03